Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. VALOR. PARÂMETROS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A oferta de serviço de telefonia móvel é regida pela Lei 8.078/90, uma vez que os atores da relação se amoldam aos conceitos de consumidor e de fornecedor, hospedados nos artigos 2o e 3o da respectiva norma.

2. Ausente prova suficiente da efetiva prestação do serviço, sobretudo porque a operadora não demonstrou as causas excludentes de sua responsabilidade, reconhece-se o defeito, sobretudo porque o bloqueio da linha telefônica é inconteste.

3. Quando a situação vivenciada pelo consumidor traz contornos mais gravosos, ultrapassando o aborrecimento cotidiano, enseja a reparação pelo dano moral.

4. O valor indenizatório deve ser adequado e suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial, respeitando as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade e sem promover enriquecimento sem justa causa ou prejuízo para as partes.

5. A reparação do dano moral encontra-se fundada na responsabilidade contratual, sendo o ato citatório o termo a quo da incidência dos juros moratórios.

6. Recurso do autor não provido. Apelo da ré parcialmente provido.